Tribunal: STF
Processo: HC 150160
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO.



    1. Tendo em conta que o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e já cumpriu 7 meses, impõe-se a determinação para que o Juízo de origem proceda à detração penal. 



    2. Ordem de Habeas corpus concedida.